Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-93.2022.8.11.0029
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000333-93.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO BEYERLER - CPF: 065.159.309-33 (APELANTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), CANAGRO PECAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.798.082/0001-85 (APELADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA DE PEÇAS AGRÍCOLAS. RELAÇÃO COMERCIAL INFORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. DOCUMENTOS APÓCRIFOS OU ASSINADOS POR TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS. ASSINATURA DO DEVEDOR SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos opostos à ação monitória ajuizada com fundamento em pedidos de compra e notas de venda relativas à aquisição de peças e implementos agrícolas nas safras de 2018/2019 e 2019/2020, reconhecendo a existência de obrigação e constituindo título executivo judicial.

II. Questões em discussão

2. Análise do indeferimento da justiça gratuita, à luz de documentação financeira do apelante, inclusive propriedade rural e operações bancárias.

3. Verificação da aptidão dos documentos apresentados para embasar a constituição do título executivo judicial, em razão da informalidade na relação comercial, ausência de notas fiscais, assinaturas de terceiros e inexistência de comprovação da entrega dos produtos.

4. Possibilidade de reconhecimento da inexigibilidade parcial do crédito em razão da ausência de liquidez e certeza quanto à origem da dívida, com remessa à liquidação para apuração do valor residual devido.

III. Razões de decidir

4. O pedido de gratuidade da justiça, já indeferido na origem com base em elementos que demonstram capacidade financeira do apelante
.

5. A relação contratual foi conduzida com informalidade, sendo os produtos retirados mediante autorização verbal, sem controle documental da entrega, e com emissão posterior de notas fiscais apenas após o pagamento.

6. Parte dos documentos apresentados pela parte autora não possui assinatura do requerido, sendo firmados por terceiros cuja autorização não foi comprovada, ou mesmo apócrifos.

7. Não há documentos hábeis a demonstrar a anuência expressa do devedor para a atuação de terceiros, tampouco se comprova a entrega das mercadorias, mesmo nos casos em que as notas de venda foram assinadas pelo próprio requerido.

8. A ausência de nota fiscal, recibo ou documento que ateste a retirada dos bens impossibilita a caracterização da certeza, liquidez e exigibilidade da dívida, elementos essenciais à procedência da ação monitória.

9. A constituição do título executivo judicial deve se limitar aos documentos assinados pelo devedor que não tenham sido impugnados de forma idônea, com apuração do valor correspondente em fase de liquidação.

10. A condenação em custas e honorários deve ser proporcionalmente redistribuída, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Não são devidos honorários recursais ante o parcial provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido, para excluir da condenação os valores
fundados
em documentos não assinados pelo devedor ou firmados por terceiros não autorizados, com manutenção da obrigação apenas quanto às notas de venda por ele assinadas e não impugnadas de forma idônea. Valor a ser apurado em liquidação.

Tese de julgamento:

"1. É inexigível a cobrança de valores
fundados
em documentos apócrifos ou subscritos por terceiros não autorizados, sem comprovação de entrega das
mercadorias ou anuência do devedor."

"2. A assinatura do devedor, desacompanhada de nota fiscal, recibo ou prova da contraprestação, não constitui, por si só, título executivo judicial na via monitória, impondo-se a apuração do valor devido em liquidação."

"3. Indeferido o pedido de justiça gratuita na origem por decisão fundamentada, não apresentados novos elementos capazes de infirmar a conclusão, mantém-se a negativa do benefício em grau recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 99, §§2o e 7o; 373, §1o; 702, §2o; 86,
p.u
.; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maurício Beyerler
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, que, nos autos da ação monitória ajuizada por
Canagro Peças Agrícolas Ltda. - ME
, julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo réu, constituindo título executivo judicial em favor da autora, no valor de R$ 128.257,07, referente a suposta dívida oriunda da aquisição de peças e implementos agrícolas nas safras de 2018/2019 e 2019/2020.

Condenou, ainda, o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Segundo consta da inicial, a autora alegou que o requerido realizava, há anos, aquisições regulares de peças e implementos agrícolas junto à empresa, com pagamento usualmente realizado após o período de colheita. Afirmou, porém, que nas duas últimas safras o requerido deixou de adimplir os débitos, cujo montante seria comprovado por notas de entrega e pedidos assinados pelo réu ou por preposto, totalizando originalmente R$ 108.180,27.

A ação foi inicialmente julgada procedente, com base nos documentos colacionados, mas a sentença acabou sendo anulada por decisão monocrática proferida pelo Desembargador Guiomar Teodoro Borges, que reconheceu cerceamento de defesa, diante da não realização da prova oral requerida pelo embargante. (id. 196621693).

Reaberta a instrução e produzida a prova testemunhal, o juízo de origem proferiu nova sentença, mantendo a rejeição dos embargos e constituindo título executivo judicial em favor da autora, sob o fundamento de que os documentos juntados seriam suficientes para amparar a pretensão monitória.

Em suas razões recursais o apelante alega que não possui condições financeiras de arcar com os encargos processuais, requerendo a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, argumenta que os documentos juntados pela autora não possuem aptidão para embasar a pretensão monitória, pois não foram acompanhados de notas fiscais com aceite nem de comprovantes de entrega dos bens.

Alegou que os pedidos de compra constantes nos autos são unilaterais, muitos com assinaturas que não lhe pertencem ou que foram lançadas por pessoas não autorizadas, como, por exemplo, o “Sr. Polenta”, figura que, segundo ele, não mantinha qualquer vínculo com sua atividade à época.

Argumentou, ainda, que a sentença desconsiderou os depoimentos testemunhais produzidos nos autos, que confirmariam a ausência de relação entre as partes no período correspondente à cobrança.

O apelante também requereu a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 373, §1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os elementos mínimos de verossimilhança e vulnerabilidade técnica estariam presentes, e que caberia à autora comprovar, de forma cabal, a entrega das mercadorias supostamente vendidas.

A apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, destacando que a relação entre as partes era estável e reiterada, fundada na confiança, sendo as provas documentais suficientes para respaldar a cobrança. (id. 311043388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1. Questão preliminar – pedido de justiça gratuita

Inicialmente, cumpre examinar o pedido de concessão da justiça gratuita, formulado pelo apelante
Maurício
Beyerler

por ocasião da interposição do recurso de apelação. Sustenta o recorrente não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família, razão pela qual requer o deferimento do benefício previsto no artigo 98 do Código de Processo Civil.

Ocorre que tal pedido foi expressamente analisado e indeferido pelo juízo de origem, conforme decisão proferida em 06
/11/2023 (id. 189880184.

Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão com base em diversos elementos constantes nos autos, dentre os quais se destacam:
a
ausência de declaração formal de hipossuficiência pelo requerente;

a inadequação e desatualização da documentação apresentada, como a declaração de imposto de renda referente ao ano-base de 2021;

o fato de que a declaração de rendimentos apresentada para o ano de 2022 indicava apenas renda anual de R$ 22.325,00, sem identificação da fonte pagadora nem menção à propriedade rural do apelante;

a existência de imóvel rural de 186,9989 hectares, avaliado em R$ 450.000,00, registrado em nome do requerente (matrícula no 16.767 do CRI
de Canarana);

além da realização de operações financeiras vultosas, como financiamentos bancários nos valores de R$ 458.820,00, R$ 142.080,00 e R$ 169.100,00.

O juízo destacou, ainda, que o apelante já havia tido pedido idêntico negado no
RAI
no 1006679-50.2022.8.11.0000, ocasião em que foi exigido e cumprido o pagamento do preparo recursal.

Com base nessas constatações, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, sendo determinada a retirada do recurso da pauta e a intimação do recorrente para recolhimento do preparo, sob pena de deserção
.

Importante ressaltar que essa mesma decisão de indeferimento da gratuidade, proferida em 2023 pelo juízo de origem, é expressamente mencionada pelo Des. Guiomar Teodoro Borges ao acolher, posteriormente, a preliminar de cerceamento de defesa, em decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Assim, ausente qualquer novo elemento que possa infirmar os fundamentos já apreciados, mantenho o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil.

Superada essa questão preliminar,
e considerando que o preparo recursal foi regularmente recolhido (id. 202392912)
passa-se ao exame do mérito recursal.

2. Do mérito

A presente controvérsia tem origem na
a
ção
m
onitória ajuizada por
Canagro
Peças Agrícolas Ltda.-ME
em desfavor de
Maurício
Beyerler
, com o objetivo de cobrança de valores relativos à suposta aquisição de peças agrícolas para manutenção de maquinários utilizados nas safras dos anos de 2018/2019 e 2019/2020.

A
inicial
foi instruída com diversos pedidos de compra e notas fiscais
(id. 76470602)
, os quais, segundo a autora, comprovariam a existência da relação contratual e o inadimplemento do réu.

Em
resposta, o requerido
, ora apelante
apresentou
e
mbargos
m
onitórios, nos quais impugnou a validade de parte dos pedidos de compra,
sob o argumento de que alguns teriam sido assinados por terceiros não autorizados, outros seriam apócrifos, e mesmo aqueles que teriam sido por ele assinados não teriam gerado a efetiva entrega das mercadorias, de modo que a dívida cobrada seria indevida.

A sentença proferida nos embargos, em um primeiro momento, julgou-os improcedentes com base exclusivamente na prova documental, em decisão antecipada da lide, sem a abertura de instrução probatória. Tal julgamento foi, contudo, anulado por decisão monocrática do Des. Guiomar Teodoro Borges, que reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa, já que o embargante havia requerido expressamente a produção de provas, e determinou o retorno dos autos à origem para a devida instrução.

Em cumprimento à referida decisão, o juízo de primeiro grau reabriu a fase instrutória,
ocasião em que foi inquirida a testemunha JOSÉROBERTO DA SILVA DE CARVALHO, contraditada pelo apelante, e por essa razão ela foi ouvida de forma compromissada.

O requerido/apelante, por sua vez, desistiu da oitiva da testemunha LUIZ MÁRCIO NERES DA COSTA, tomando o depoimento pessoal das partes, de ofício (id. 174285089).

Durante a instrução, a prova oral revelou importantes elementos acerca da dinâmica negocial entre as partes, sobretudo quanto ao procedimento informal de vendas adotado pela empresa autora e ao controle de retiradas de produtos.

O sócio proprietário da empresa autora
informou que o procedimento usual consistia na retirada dos produtos diretamente no balcão da loja, mediante autorização verbal do cliente, com posterior assinatura da nota de venda e emissão da nota fiscal apenas após o pagamento.

Ressaltou que, em razão da relação de confiança e da informalidade típica de cidades do interior, era comum que os clientes liberassem verbalmente funcionários ou pessoas de sua confiança para efetuarem retiradas em seu nome.

Esclareceu ainda que, no caso do réu, havia frequência no comparecimento à loja, com retiradas feitas diretamente por ele, mas também por terceiros supostamente autorizados. Disse que, quando havia inadimplemento, o controle da dívida era feito pela soma das notas emitidas
e não quitadas, e que, apesar de ter flexibilizado os prazos, não houve o pagamento da integralidade dos débitos, resultando na presente cobrança.

Por outro lado, em seu depoimento pessoal, o réu negou ter autorizado qualquer terceiro
,
incluindo “Polenta” ou sua ex-namorada
,
a realizar compras em seu nome, e sustentou que todos os documentos por ele assinados referiam-se a orçamentos, e não a compras efetivas. Alegou, ainda, que sempre realizou pagamentos à vista no momento da retirada, e que não houve entrega de mercadorias em diversas das transações apontadas pela autora.

A análise conjunta das provas revela que a relação entre as partes era marcada por certo nível de informalidade, o que, embora compreensível no âmbito comercial de pequenas cidades, não pode ser estendido ao ponto de comprometer a segurança jurídica das relações obrigacionais.

A autora juntou aos autos mais de 120 documentos denominados "
notas de venda
", sendo que parte deles contém a assinatura do réu e outra parte, a assinatura de terceiros. Não obstante, não foram juntadas notas fiscais referentes a esses documentos, o que fragiliza a prova da efetiva entrega dos produtos, especialmente em se tratando de ação de cobrança.

Ademais, não há nos autos qualquer documento assinado pelo réu autorizando terceiros a adquirirem peças em seu nome, sendo que ele expressamente negou essa autorização em juízo. Embora a
empresa apelada alegue
que tais autorizações eram verbais, isso não afasta o ônus da autora de demonstrar, de forma segura, que a obrigação decorreu de ato imputável ao réu.

No caso, parte dos documentos não possui sequer assinatura do réu, sendo apócrifos ou firmados por terceiros que ele expressamente refutou como seus representantes.

No que se refere aos documentos assinados pelo próprio apelante, é certo que ele não impugnou a autenticidade das assinaturas nem instaurou incidente de falsidade, mas, por outro lado, também alegou, com razoabilidade, que a mera assinatura não configura, por si só, prova da entrega ou da inadimplência, notadamente diante da ausência de notas fiscais ou comprovantes de retirada.

Diante disso, mostra-se impossível reconhecer como líquida, certa e exigível a totalidade do valor cobrado na ação monitória, na forma julgada pela sentença.

Diante do exposto, dá-se provimento parcial à apelação para reconhecer a inexigibilidade da cobrança com base nos documentos que não foram assinados pessoalmente pelo réu, tampouco acompanhados de notas fiscais ou de outros elementos que comprovem a autorização ou entrega das mercadorias.

Determina-se, portanto:
a
exclusão do valor correspondente às notas de venda assinadas por terceiros ou apócrifas;
e a
manutenção da sentença apenas quanto aos valores referentes às notas de venda assinadas pessoalmente pelo réu e não impugnadas de forma idônea.

O valor da obrigação deverá ser apurado em fase de liquidação, mediante a individualização dos documentos válidos.

Mantém-se, por ora, a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem proporcionalmente redistribuídos conforme o novo êxito da demanda, nos termos do art. 86, § único, do CPC.

Considerando o parcial provimento do recurso de apelação, não há condenação ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de sucumbência integral da parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025